Tribunal: TJPA
Processo: 0001307-10.2012.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001307-10.2012.8.14.0064

APELANTE: NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE VISEUPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022, CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou a reincorporação de carga horária e dos vencimentos de servidora pública municipal, reduzidos unilateralmente pela Administração Pública sem a instauração de procedimento administrativo prévio.

2.

O embargante, Município de Viseu, alegou contradição na decisão, ao argumentar que a redução de carga horária seria ato discricionário vinculado à autotutela administrativa e à natureza suplementar da gratificação. Sustentou que não haveria obrigatoriedade de procedimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em contradição ao reconhecer a nulidade da redução de carga horária e vencimentos da servidora pública, sem o devido processo administrativo, e ao determinar sua reincorporação e o pagamento dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. São cabíveis Embargos de Declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade ou para corrigir erro material, conforme art. 1.022, do CPC. No caso em análise, os requisitos legais para o acolhimento dos embargos não estão presentes.
5. A pretensão do embargante consiste na rediscussão do mérito do acórdão embargado, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.
6. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a redução da carga horária da servidora, com impacto direto sobre sua remuneração, sem a instauração de prévio procedimento administrativo, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV, e art. 37, XV).
7. A invocação da autotutela administrativa (Súmula 473, do STF) não exime a Administração Pública do dever de respeitar os direitos fundamentais do servidor, sendo indispensável o procedimento administrativo quando houver repercussão na esfera patrimonial.
8. Reiteração de matéria já enfrentada na decisão recorrida não caracteriza contradição ou omissão. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reafirma a necessidade de procedimento administrativo prévio em casos de redução de direitos patrimoniais de servidores públicos (RE 594.296/MG e ARE 660.010/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Viseu, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra Acórdão que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação Cível.

Os autos narram que a parte autora é servidora municipal efetiva desde 2002, ocupante da função de Professora. Relatou que sempre laborou suas atividades com carga horária de 200 horas, até que, em 08 de fevereiro de 2012, fora surpreendida com a redução da carga horária pela metade.

Destacou que tal redução viola o princípio da irredutibilidade salarial, bem como ao devido processo legal, tendo em vista que sequer recebeu notificação prévia.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou improcedente o pleito autoral, fixando honorários advocatícios de sucumbência em R$500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a ora autora interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença devia ser reformada em sua integralidade, considerando que a redução dos seus vencimentos violou o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Afirmou, também, a violação ao devido processo legal, requerendo a reincorporação dos vencimentos no montante que anteriormente recebia.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

Em acórdão, conheci e concedi provimento ao recurso, tendo vista que não pode ocorrer de forma abrupta e injustificada a redução da carga horária e dos vencimentos.

Foram opostos Embargos de Declaração, onde o Município de Viseu alega contradição no acórdão embargado, ao entender que não seria obrigatória a instauração de processo administrativo para a redução de carga horária de servidora pública, sendo tal ato discricionário da administração pública.

Afirma que a gratificação suprimida teria caráter suplementar, vinculada ao efetivo exercício de atividades de magistério em sala de aula, o que não estaria sendo cumprido pela Embargada.

Aduz que a Administração Pública teria agido em exercício regular de autotutela, com base na Súmula 473 do STF.

Em contrarrazões, a Embargada defendeu a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no julgado, apontando que a decisão recorrida enfrentou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial a ausência de instauração de procedimento administrativo para redução da carga horária.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

A embargante sustenta que a decisão embargada teria incorrido em contradição ao determinar a reincorporação da gratificação de 100 horas-aula e o pagamento dos valores suprimidos, alegando que a redução foi um ato discricionário vinculado ao princípio da autotutela administrativa.

Entretanto, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a redução unilateral de carga horária de servidora pública, sem prévio procedimento administrativo, violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Destacou-se que a administração pública, ao atuar em matéria que repercute na esfera patrimonial do servidor, deve observar o devido processo legal, conforme os arts. 5º, incisos LIV e LV, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.

A redução salarial, mesmo em casos de gratificação, não pode ocorrer sem justificativa plausível e procedimento administrativo que permita a manifestação da parte interessada, conforme reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 138 de Repercussão Geral (RE 594.296/MG).

A embargante também sustenta que a gratificação de 100 horas-aula era vinculada ao efetivo exercício de magistério em sala de aula, atividade que não estaria sendo desempenhada pela servidora. Contudo, essa alegação foi enfrentada no acórdão embargado, que destacou a ausência de qualquer justificativa prévia ou procedimento administrativo que comprovasse a necessidade ou legalidade da supressão da gratificação.

Ressalto que o princípio da autotutela administrativa, consagrado na Súmula 473 do STF, não exime a administração pública de observar os direitos fundamentais dos servidores, como o contraditório e a ampla defesa.

O acórdão embargado está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, que exigem procedimento administrativo prévio para a redução de direitos patrimoniais de servidores públicos. Nesse sentido, cito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO.
ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2.
Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
(...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno).

Deste modo,
mantenho o
decisum
recorrido em sua integralidade.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025